Tribunal: TJDFT
Processo: 0709443-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0709443-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. C. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: ROSILEIA CARDOSO DE BRITO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por M. C. D. S., ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, em ação de conhecimento proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora réu/agravado, nos seguintes termos: “I Firmo a competência deste juízo. A autora, criança que possui transtorno do espectro autista, pretende, em caráter liminar, tutela provisória de urgência, a fim de que o Distrito Federal seja condenado a lhe disponibilizar, de imediato, turma especial, com somente um estudante ou, de forma subsidiária, monitor para auxílio individual, no prazo de 48 horas. Não há dúvida da relevância da pretensão posta em juízo, em razão da necessidade de assistência específica em favor da autora, no âmbito da prestação de serviço público de educação. Em relatório de avaliação e intervenção educacional, foi consignado que a autora necessita de apoio pedagógico especializado. Na formulação da estratégia de matrícula 2.022, foi sugerido pelo própria gestão educacional do DF o deferimento da matrícula da autora para classe especial TGD/TEA com somente um estudante. Portanto, não há dúvida da enfermidade e das necessidades especiais no âmbito educacional da autora. Todavia, ao menos neste momento processual, não há como impor tal obrigação ao DF sem que este juízo tenha condições de avaliar os motivos pelos quais tal atendimento especializado não foi disponibilizado. A autora juntou documentos (inúmeros) relativos à avaliação social e educacional da autora, mas não há qualquer ato do DF relativo à demanda, a fim de que possa ser eventualmente realizado o controle judicial, para que se possa garantir à autora o direito fundamental social à educação especializada. Não se desconhece o direito fundamental da autora. A questão é apurar o motivo pelo qual o DF se omite em relação a tal dever. Apenas após a oitiva do DF será possível apurar se a omissão é legal ou abusiva. É preciso compreender o planejamento pedagógico e estratégico do DF para atender tais demandas, a disponibilidade de locais adequados e profissionais qualificados, para se determinar o cumprimento deste deve jurídico por parte do DF. Aliás, há nos autos informação de que a PROEDUC iria instaurar procedimento administrativo para investigar e apurar os fatos relacionados à autora, mas não há nos autos qualquer informação de providências decorrentes desta investigação. Como o MP intervirá neste processo, também poderá auxiliar o juízo com informações sobre a investigação e os motivos da omissão estatal. Por estes motivos, INDEFIRO a liminar. (...)”. Na origem, informa a parte autora/agravante ter ajuizado ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, tendo por objeto compelir o réu a disponibilizar turma especial com somente um estudante ou, subsidiariamente, monitor para auxílio individual do requerente. O pedido liminar foi indeferido na forma da decisão agravada. Afirma ser portadora de autismo nível 3, severo, CID-10 F.84, com comprometimento na linguagem oral e necessidade de acompanhamento individualizado e especializado. Aponta que a equipe psicológica da instituição de ensino realizou estudo de caso no qual concluiu pela necessidade de acompanhamento especializado em Turma de Classe Especial com somente um estudante e que há vários laudos médicos e psicológicos que comprovam a condição de saúde da agravante. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de antecipação da tutela recursal a fim de deferir a liminar requerida na origem. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Em uma primeira análise, não verifico a presença da probabilidade do direito do agravante. Inicialmente, destaca-se que o ordenamento jurídico brasileiro tem como um dos pilares, no que diz respeito aos direitos fundamentais, o direito à educação, bem como à inclusão da pessoa portadora de necessidade especial. Cuida-se de garantias constitucionalmente previstas, insertas nos arts. 24, XIV, e 208 da Constituição Federal de 1988, in verbis: “Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: (...) XIV - proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência; (...) Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria; II - progressiva universalização do ensino médio gratuito; III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino; IV - educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade; V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um; VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando; VII - atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. § 1o O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. § 2o O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente. § 3o Compete ao Poder Público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela frequência à escola.” No mesmo sentido, a relevante matéria foi reforçada quando da elaboração do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, conforme a seguir transcrito: “Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes: I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; II - direito de ser respeitado por seus educadores; III - direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores; IV - direito de organização e participação em entidades estudantis; V - acesso à escola pública e gratuita, próxima de sua residência, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. Parágrafo único. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais. Art. 53-A. É dever da instituição de ensino, clubes e agremiações recreativas e de estabelecimentos congêneres assegurar medidas de conscientização, prevenção e enfrentamento ao uso ou dependência de drogas ilícitas. Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente: I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria; II - progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio; III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino; IV – atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de idade; V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um; VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do adolescente trabalhador; VII - atendimento no ensino fundamental, através de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. § 1o O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. § 2o O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa responsabilidade da autoridade competente. § 3o Compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsável, pela frequência à escola.” (grifei) Ainda, no âmbito do Distrito Federal, o mencionado direito constitucional foi ratificado por meio do art. 232 da Lei Orgânica do Distrito Federal: “Art. 232. O Poder Público garante atendimento educacional especializado, em todos os níveis, aos superdotados e às pessoas com deficiência, na medida do grau de deficiência de cada indivíduo, inclusive com preparação para o trabalho. (...) § 2o Os serviços educacionais referidos no caput são preferencialmente ministrados na rede regular de ensino, resguardadas as necessidades de acompanhamento e de adaptação e garantidos os materiais e os equipamentos adequados.” Por fim, acrescenta-se a previsão contida na Lei 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista - TEA: “Art. 3o São direitos da pessoa com transtorno do espectro autista: (...) Parágrafo único. Em casos de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista incluída nas classes comuns de ensino regular, nos termos do inciso IV do art. 2o, terá direito a acompanhante especializado” (grifei) Em estudo aos dispositivos acima destacados, não há dúvidas de que o Estado tem o dever de garantir a todos o direito à educação, sem deixar de considerar as peculiaridades de cada estudante, como é o caso dos alunos portadores de alguma necessidade especial, entre elas o transtorno do espectro autista – TEA. Não obstante, há que se frisar que, de outro lado, temos institutos jurídicos que delimitam a forma de atuação do Estado, como os Princípios da Legalidade, da Impessoalidade, da Isonomia, da Eficiência e da Reserva do Possível. O Estado não está obrigado a cumprir, de forma irrestrita, todo e qualquer anseio, se este não possuir amparo legal ou se mostrar razoável e em harmonia com as diretrizes do direito administrativo. Embora os direitos à educação e inclusão da pessoa portadora de necessidades especiais estejam previstos em nossa Carta Magna, certo é que a efetiva disponibilização de monitor especializado e exclusivo para atender o Autor dependerá da análise, caso a caso, verificada a imperiosa necessidade e indicação médica. Nessa esteira, quando não estiver demonstrado evidente prejuízo no aprendizado e desenvolvimento social, poderão ser disponibilizados outros recursos, como matrícula em turmas reduzidas e monitor especializado para a turma (não exclusivo), tudo nos termos do art. 3o, XIII, do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/2015), do art. 3o, III, da Lei Distrital no 5.106/2013, e da Portaria no48/2016, da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEE/DF). No caso concreto, observo que o Juízo a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência sob o fundamento de que é necessária a manifestação do Distrito Federal sobre os motivos pelos quais não foi fornecida turma exclusiva ou acompanhamento individualizado ao agravante. Nesse contexto, ainda que se reconheça a relevância do quadro de saúde da parte agravante, entendo que a medida pleiteada tem caráter excepcional e envolve a organização de pessoal da instituição de ensino, sendo indispensável a dilação probatória para resolução da controvérsia. Dessa forma, no momento, não se verifica a probabilidade do direito pleiteado. Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENSINO PÚBLICO INFANTIL. CRIANÇA PORTADORA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO. MONITOR EXCLUSIVO. PERÍODO INTEGRAL. AUSÊNCIA DE REQUISITO AUTORIZATIVO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Conquanto o dever de atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência decorra de expressa disposição constitucional (artigo 208, inciso III, CFRB/88), não é possível afirmar, cabalmente, que o Estado se recusa a disponibilizar meios e recursos específicos que viabilizem essa educação especial quando a diferença de horários das aulas e da jornada de trabalho do monitor é de uma hora. 2. Somente com a adequada instrução processual e com o exercício do contraditório será possível elucidar a necessidade de o aluno ter acompanhamento de monitor exclusivo por tempo integral no período da aula, mormente quando demonstrado que o monitor supre, por ora, as necessidades especiais do agravante. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1009342, 20160020401202AGI, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/3/2017, publicado no DJE: 18/4/2017. Pág.: 357/420. Grifos nossos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALUNO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. MONITOR EXCLUSIVO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA CONSTATAR A INDISPENSABILIDADE DA MEDIDA. PONDERAÇÃO DE INTERESSES. REALIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL. PREJUÍZOS A ALUNOS EM SITUAÇÃO SIMILAR. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. RECURSO PROVIDO. 1. Aluno da rede pública de ensino, portador de necessidades especiais, alega que faz jus a acompanhamento por monitor exclusivo durante o período em que estiver na unidade escolar na qual encontra-se matriculado. 2. Em que pese os direitos sociais que o resguardam, a indispensabilidade do atendimento especial pleiteado carece de comprovação, o que, nesta fase processual e nesta espécie recursal, que possui uma via estreita de cognição, não foi retratado de forma suficiente e segura direito sustentado pelo autor. 3. À inteligência do art. 300 do CPC/2015, poderá ser concedida tutela de urgência quando houver elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo. Estes requisitos são cumulativos e a ausência de um deles obsta a concessão desta medida. 4. Ponderando os interesses em conflito à luz do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, sobretudo levando-se em consideração a atual conjuntura administrativa e financeira do ente federado, e a repercussão que a ordem judicial pode causar, inclusive sobre outros alunos com necessidades similares, a revogação da decisão que antecipou os efeitos da tutela é medida forçosa, haja vista a necessidade de dilação probatória para aferir a verossimilhança da pretensão autoral. 5. Agravo conhecido e provido.” (Acórdão 972196, 20160020184670AGI, Relator: ANA CANTARINO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/10/2016, publicado no DJE: 18/10/2016. Pág.: 322/338. Grifo nosso) Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 30 de março de 2022 11:36:42. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora